Tribunal: TJSP
Processo: 1002585-77.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral – Cancelamento de contrato de conta-corrente e cartão de crédito unilateralmente pelo banco – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu ser indevida a conduta do banco quanto ao cancelamento dos cartões de crédito sem a prévia comunicação ao autor – Ofensa moral configurada

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral – Cancelamento de contrato de conta-corrente e cartão de crédito unilateralmente pelo banco – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu ser indevida a conduta do banco quanto ao cancelamento dos cartões de crédito sem a prévia comunicação ao autor – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Majoração do arbitramento – Responsabilidade civil contratual - Mora ex persona – Incidência de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 219 do CPC e art. 397, parágrafo único, do CC – Redimensionamento da correção e juros devidos em relação ao estorno procedido no cartão do crédito do autor – Inexistência de conduta abusiva da casa bancária em relação à iniciativa de encerramento das relações mantidas com o autor – Impossibilidade de impor à instituição financeira a obrigação de contratar ou de manter negócio jurídico contra sua própria vontade ou interesse – Observância dos requisitos administrativos e legais para a resilição unilateral do contrato atendidas – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.